Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PARA APURAÇÃO A FALTA E DECISÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL QUANTO AO RETORNO DOS BENEFÍCIOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, pois já designou audiência de justificação para a apuração da falta grave cometida (fuga), razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido.
3. A prática de falta de natureza grave suspende imediatamente os benefícios externos até posterior decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais.
4. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração acerca da falta grave (fuga) que ocasionou a suspensão dos benefícios externos do paciente (tais como as saídas temporárias) serão devidamente apreciadas, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, na audiência de justificação que ocorrerá em data próxima: 29-maio-2024, momento próprio para a ampla dilação probatória, o que não é cabível na via estreita do “writ”.
5. Ordem denegada.